Tribunal: STF
Processo: ARE 1577030
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão
  
Trata-se inicialmente de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 82, fl. 1):

“TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC) INCIDENTES NA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR. 1. Os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS apuradas pelo sistema não-cumulativo. 2. Os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário (na via judicial ou administrativa), não integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS (sistema cumulativo ou não-cumulativo de apuração), considerada a sua natureza acessória.”

Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (FN) (Doc. 92), e pela SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S.A (Doc. 94), ambos foram rejeitados (Doc. 113).
No Recurso Extraordinário (Doc. 129), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 145, § 1º;  146, III, ‘a’; 149, § 2º, III, ‘a’; 150, I e IV; e 195, I, ‘b’, e § 12, da CF/1988, bem como ao Tema de RG 962, defendendo a “não-incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre a Selic decorrente do levantamento de depósitos judiciais, contribuições cuja base de cálculo são a receita e o faturamento” (Doc. 129, fl. 4).
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do RE, reformando-se parcialmente o acórdão recorrido, “a fim de afastar a tributação pelas contribuições ao PIS e à COFINS sobre a Selic decorrente do levantamento de depósitos judiciais, bem como garantindo o direito da Recorrente de compensar o respectivo indébito referente ao quinquênio imprescrito” (Doc. 129, fl. 13).
Em exame de admissibilidade (Doc. 150), o Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que a matéria foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF.
No Agravo (Doc. 168), a parte sustenta que a violação à Constituição Federal é direta. No mais, reafirma os fundamentos de mérito.
SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A também interpôs Recurso Especial (Doc. 131), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 154). Ato contínuo, a empresa interpôs Agravo (Doc. 167), cujo provimento foi negado no STJ (Doc. 186). Interposto Agravo Regimental (Doc. 193), foi desprovido em acórdão assim ementado (Doc. 207):

“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA. 1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem que incidem PIS e COFINS sobre valores decorrentes da aplicação da Taxa Selic nos depósitos judiciais e na repetição de indébito (AgInt nos EREsp n. 1.912.07 9/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). 2. Agravo interno desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 212), foram rejeitados (Doc. 228). 
Em seguida, SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 235),  com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX, da CF/1988, pois apesar da interposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.
Sustenta, ainda, violação aos arts. 145, § 1º;  146, III, ‘a’; 149, § 2º, III, ‘a’; 150, I e IV; e 195, I, ‘b’, e § 12, da CF/1988, bem como ao Tema de RG 962.
Em suas razões, defende “a incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, seja de forma judicial ou administrativa, e ainda quando do levantamento de depósito judicial” (Doc. 235, fl. 17).
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso reformando-se o acórdão do STJ “a fim de afastar a tributação pelas contribuições ao PIS e à COFINS sobre a Selic decorrente da repetição do indébito tributário judicial e administrativo, em complemento às razões do Recurso Extraordinário anteriormente interposto contra acórdão do TRF4 que se deteve apenas à questão do levantamento dos depósitos judiciais” (Doc. 235, fl. 20).
Em exame de admissibilidade (Doc. 247), o STJ negou seguimento ao apelo extremo em relação à ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988 com base nos Temas 339 e 660 do STF; e, no mais, o inadmitiu ao fundamento de que a discussão posta a exame (incidência do PIS e da Cofins sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais) demanda o exame de legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF/1988.
Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base nos Temas 339 e 660 do STF, a parte interpôs Agravo Interno (Doc. 252), o qual foi desprovido (Doc. 283).
No Agravo (Doc. 254), a parte sustenta que houve violação direta à Constituição Federal.
É o relatório. Decido. 

Considerando a identidade da parte, da matéria e dos artigos constitucionais apontados, ambos os recursos serão analisados conjuntamente. 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo.
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral em ambos os recursos, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins, bem como de  IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 
Nessa linha:    

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 
1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais.
2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário.
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel, Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/4/24).

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. IRPJ e CSLL. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.063.187 (TEMA N. 962/RG). OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MOMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 
1. No julgamento do RE 1.063.187, piloto do Tema n. 962/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao momento de ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei n. 7.689/1988), revelando a natureza infraconstitucional do debate e a ofensa indireta ao Texto Constitucional. 
3. Agravo interno desprovido.” (RE 1456346 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/03/2025 )

No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.541.242, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 31/3/2025; ARE 1.544.890, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 8/4/2025; RE 1.462.000, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 4/2/2025; e ARE 1.511.341, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 2/12/2024.
Da mesma forma, esta CORTE, no julgamento do Tema 1314-RG, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em repetição de indébito.
A tese desse precedente está assim redigida: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário.”
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente